Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720435-79.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE SALES DE MELO GOULART SILVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto AOCP, consubstanciado na exclusão do impetrante do concurso público para o cargo de Polícia Penal, Carreira da Polícia Penal do DF (Edital 01/22), sob o fundamento de inaptidão na prova física - corrida. Alega a ocorrência de irregularidades no teste aplicado, pois “sua inaptidão decorreu de erro grave do fiscal da prova, que informou ao Impetrante que faltava uma única volta para a finalização do teste, quando, na verdade, eram necessárias duas voltas para completar a distância estabelecida no edital (2.400 metros) “. Junta vídeos da avaliação física (id 47093076, fls. 8-9), com os quais pretende comprovar a inadequação da conduta do fiscal da prova. Assinala que a banca examinadora, inicialmente apresentou como justificativa para a inaptidão o argumento de que não cumpriu a distância mínima no teste de corrida, pois faltavam 100 metros. Ressalta que de forma surpreendente e arbitrária, após a apresentação de recurso administrativo, a banca modificou a justificativa, informando que o candidato não concluiu completamente a última volta, ou seja, conforme seu entendimento, faltaram 400 metros para a finalização do percurso. Discorre que foi aprovado, até agora, em todas as fases - avaliações intelectuais, médica, psicológica -, com boa classificação, e aponta desproporcionalidade na aplicação da prova, com rigor exagerado que não atende ao real escopo da Administração em selecionar os melhores candidatos, pois é durante o curso de formação profissional que se apura com os melhores candidatos para o desempenho das atribuições na força policial. Aponta perigo de dano na eventual demora processual, porquanto as aulas do Curso de Formação tiveram início em 15.05.2023. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão liminar da segurança para que seja convocado, imediatamente, para o curso de formação. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. O mandamus é inadmissível, pois carente de prova pré-constituída da alegada irregularidade na condução da prova, a qual não se constata nos vídeos apresentados, e de erro na análise dos fatos na decisão do recurso administrativo. A Tabela 14.8 do Edital (id 47093080, fl. 21) estabelece, para o sexo masculino, o percurso de 2.400 metros a ser vencido em 12 minutos. A banca justificou a inaptidão do impetrante nos seguintes termos (id 47093089): “O candidato não cumpriu a distância mínima no teste de corrida (faltaram 100 metros).” Interposto recurso administrativo, foi proferida a seguinte decisão (id 47093090); “Diante do exposto esclarecemos que, a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos. Recurso de vídeo: demonstra o tempo de cada volta do candidato, sendo necessário o mesmo percorrer no mínimo 6 (seis) voltas, sendo que o requerente completou sua volta número 5 (cinco) em 11,55 seg. não completando sua volta número 6, assim não atingindo índice mínimo do certame conforme lançamento do avaliador, ficando este recurso indeferido mantendo o candidato como INAPTO.” Não há prova pré-constituída de que os fiscais do exame teriam se equivocado ao especificar que faltava uma volta e não duas para concluir o percurso necessário -, restando ainda claro, em ambos os atos administrativos que a volta de número 6 não foi concluída no tempo limite de 12 minutos. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado dos fatos constitutivos do alegado direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE TAF. DESCABIMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO MANDAMENTAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO: RE 608.482/RN. 1. A via mandamental é inadequada para o exame de pretensão cujo acolhimento demande instrução probatória. 2. A teoria do fato consumado não tem respaldo no direito brasileiro. Precedente qualificado: RE 608.482/RN, rel. Ministro Teori Zavascki. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (2a T., RMS n. 62.155/MS, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2022). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator